Tribunal: TJSP
Processo: 0263641-32.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de fazer cessar contribuição de assistência médico-hospitalar e odontológica. Julgamento definitivo do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 905). Contrariedade entre o posicionamento dessa Corte Superior e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara em relação aos juros de mora. Ajustamento

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de fazer cessar contribuição de assistência médico-hospitalar e odontológica. Julgamento definitivo do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 905). Contrariedade entre o posicionamento dessa Corte Superior e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara em relação aos juros de mora. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000828237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0263641-32.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, é
apelado CARLOS FERREIRA LEITE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ajustamento da decisão, voto
readequado, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0263641-32.2010.8.26.0000 -Voto no 33.228.
2
Apelação Cível no 0263641-32.2010.8.26.0000
Apelante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de Sao Paulo
Apelado: Carlos Ferreira Leite
Comarca: São Paulo
Voto no 33.228.
EMENTA:
Recurso
especial
referente
a
apelação. Ação com escopo de fazer
cessar contribuição de assistência
médico-hospitalar e odontológica.
Julgamento definitivo do mérito do
Recurso Especial 1.492.221/PR pelo
Superior Tribunal de Justiça (tema
905).
Contrariedade
entre
o
posicionamento
dessa
Corte
Superior e o referente ao acórdão
proferido por esta Câmara em relação aos juros de mora.
Ajustamento dessa decisão que se
impõe, portanto.

Trata-se de apelação (folhas 46 a
60) interposta pela Caixa Beneficente da Polícia
Militar do Estado de São Paulo em relação à
respeitável sentença (folhas 38 a 43) pela qual
se julgara procedente o pedido de cessação de
contribuição do custeio de assistência médico-
hospitalar e odontológica.
Não
provida
essa
irresignação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0263641-32.2010.8.26.0000 -Voto no 33.228.
3
(folhas 77 a 82), houvera oposição de embargos
de declaração pela Caixa Beneficente da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (folhas 93 e 94),
os quais acolhidos (folhas 97 a 100).
Sobreviera interposição de recurso
especial pela apelante (folhas 103 a 114).
Porém, antes do exame de admissibilidade dessa
irresignação,
houve
deliberação
do
eminente
desembargador Presidente da Seção de Direito
Público (folhas 133 a 136) para o encaminhamento
destes autos a esta Câmara a fim de que
reapreciado
esse
acórdão
recorrido
em
conformidade ao resultado do julgamento do
recurso especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo
egrégio Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se
o
ajustamento
dessa
respeitável decisão recorrida, proferida por
esta Câmara.
A propósito, desse aresto recorrido
(folhas 77 a 82) constou, dentre o mais, o
seguinte:
“(...)No tocante à fixação dos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0263641-32.2010.8.26.0000 -Voto no 33.228.
4
de mora, devem ser estes adotados no valor de 0,5%
ao mês aos servidores em atividade, conforme art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 acrescidos pela Medida
Provisória no 2.180 de 24 de agosto de 2001.
Isso
porque
esta
Turma
Julgadora
entende que as alterações definidas pelo art. 5o, da
Lei no 11.960/09 só se aplicam aos feitos que se
iniciaram sob sua égide, permanecendo em vigor a
forma antiga de cálculo para aqueles que começaram
antes de 30/06/09.
Tendo em vista que a ação foi ajuizada
em 24/10/2008, não se aplicam as novas regras
trazidas pela Lei no 11.960/09(...)”
Todavia,
mediante
a
análise
do
recurso especial apontado pela douta Presidência
da Seção de Direito Público, verifica-se, acerca
dos juros moratórios, divergência a envolver a
fundamentação desse acórdão e o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
recurso especial 1.492.221/PR (tema 905) que, em
parte, tem o seguinte teor:
“(...) 2. Juros de mora: o art. 1o-F
da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
na
parte
em
que
estabelece
a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0263641-32.2010.8.26.0000 -Voto no 33.228.
5
caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas
as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação(...).”
Portanto, em decorrência do supraexposto, de rigor o ajustamento do
respeitável aresto proferido por esta Câmara a
fim de que a fim de que, ressalvado o decidido
para o período anterior, se aplique aos juros
moratórios o índice de remuneração da caderneta
de poupança, consoante a Lei 11.960/2009, a
partir da vigência deste diploma legal.
Aliás, certo haver posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “(...) o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, incluído
pela MP 2.180-35, de 4.8.2001, com a redação
alterada pelo art. 5o da Lei 11.960, de 29.6.2009,
tem
natureza
processual,
devendo
ser
adotado
imediatamente nos processos em tramitação, vedada,
entretanto, a retroatividade ao período anterior à
sua vigência (...)”1.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
1 Trecho de ementa do acórdão relativo ao agravo regimental no agravo em recurso especial
87431/SP, Segunda Turma, relator o ministro Herman Benjamin, julgamento em 17 de maio de
2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0263641-32.2010.8.26.0000 -Voto no 33.228.
6
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“Indenização
por
danos
morais
e
materiais. Professora. Pagamento em atraso de verbas
remuneratórias incide correção monetária nos termos
do artigo 116 da Constituição Estadual e Súmula 682
do STF. Devolução dos Autos em cumprimento do artigo
1.035, §11 do CPC. Observância do decidido no RE
870.947/SE pelo STF (Tema 810). Até a vigência da
Lei no 11.960/09, deve ser adotada a Tabela Prática
do TJSP para a correção monetária e juros de 0,5% ao
mês a partir da citação; a partir da vigência da r.
lei, deve ser aplicado o IPCA-e para a correção do
débito, mais juros previstos no artigo 1o-F da Lei
no 9.494/97. Acórdão alterado para adequação.2”
À vista do exposto, altera-se o
respeitável acórdão recorrido apenas para que os
juros
moratórios
do
débito
exequendo
se
verifiquem mediante a aplicação do índice de
remuneração da caderneta de poupança a partir da
vigência da Lei 11.960/2009.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Apelação 9080830-53.2007.8.26.0000, relator o desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 10 de janeiro de 2020. Os grifos não constam do texto original.